Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-06.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. PERDA DA FUNÇÃO DE UMA DAS MÃOS. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. ENQUADRAMENTO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Esses vícios podem estar nos fundamentos do voto, entre estes e o resultado do julgamento, entre o acórdão e a ementa, ou mesmo no relatório.
2. A divergência entre o entendimento defendido pelo recorrente e o firmado no acórdão hostilizado não se qualifica como contradição para fins dos embargos declaratórios, ficando aparente a intenção de reexame da matéria já resolvida pela egrégia Turma.
3. No cálculo dos honorários de sucumbência, a mudança da base de cálculo “valor da causa” para o “valor da condenação” não reflete nenhum efeito prático ao embargante, pois se tem o mesmo valor monetário nas duas hipóteses, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), o que impõe a manutenção integral do acordão hostilizado.
4. Recurso conhecido e não provido.